Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, manejado pelo SINDIRETA/DF e OUTROS (ID 18002379) contra decisão de ID 17172034, que indeferiu o pedido de recálculo dos valores que originaram a RPV 2017 00 2 021812-6 (0022670-70.2017.8.07.0000), expedida em favor de MARCIA FERREIRA DE BRITES, MARCIA MARIA SILVA DA ROCHA, MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MARCIA SAMPAIO PEREIRA, MARCIO ALVES BORGES, MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MARCIO THOME, MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA, MARCO AURELIO GODOIS BRITO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Inconformado, o exequente afirma que os juros e a correção monetária são questões de ordem pública. Assevera que os erros de cálculos podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extinguir a execução pelo pagamento. Consigna que é vedada a presunção de renúncia tácita do crédito exequendo. Aponta que, nos termos da cláusula 6.3 do acordo celebrado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, firmou-se que os cálculos seriam refeitos, utilizando, na espécie, o IPCA-E, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Sustenta também que a questão, ainda que não requerida, não está preclusa, por se tratar, consoante o art. 322, § 1o, do CPC, de pedido implícito. Alega que concordou com os valores e com a aplicação da TR porque era o índice vigente à época. Requer, por fim, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de correção dos cálculos e de retificação dos requisitórios expedidos ou de expedição de requisitórios complementares da diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, com base no entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947. O Distrito Federal manifestou-se (ID 18338697), argumentando que houve a concordância das partes e posterior homologação dos cálculos com a devida satisfação do débito. Considera que a questão está preclusa, tendo em vista o exequente ter se insurgido quanto ao erro de cálculo após o depósito dos valores. De mais a mais, aduz que a preclusão afeta até mesmo as matérias de ordem pública, que devem ser impugnadas no momento oportuno. Pede também a aplicação da reprimenda do art. 1021, § 4o, do CPC É o histórico necessário. Decido. Dispõe o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Diante disso, quando os valores entregues na execução forem insuficientes, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. Lado outro, conforme entendimento consolidado pelo pretório excelso Supremo Tribunal Federal, entende-se que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização[1]. O STF, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. In casu, as ordens de pagamento constantes dos ID: 12042522 - p. 1 e 12042587 – pp. 1/2 da presente execução originaram três RPVs, quais sejam: · RPV 2015 00 2 016576-2 (0016751-71.2015.8.07.0000), expedida em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS; · RPV 2017 00 2 021812-6 (0022670-70.2017.8.07.0000), expedida em favor de MÁRCIA FERREIRA DE BRITES, MÁRCIA MARIA SILVA DA ROCHA, MÁRCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MÁRCIA SAMPAIO PEREIRA, MÁRCIO ALVES BORGES, MÁRCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MÁRCIO THOMÉ, MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA, MARCO AURÉLIO GODOIS BRITO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e · RPV 2017 00 2 021805-4 (0022663-78. 2017.8.07.0000), que tem como credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. No caso, o exequente pugnou (ID 18002379) pela reconsideração da decisão ID 17172034, no sentido de deferir o pedido de correção dos cálculos que originaram a RPV 2017 00 2 021812-6. Em que pese o pedido limitar-se à revisão dos créditos que originaram a RPV 2017 00 2 021812-6, convém passar em revista, para a solução da controvérsia em análise, os andamentos processuais das outras RPVs oriundas desta execução. · Quanto à RPV 2015 00 2 016576-2 (0016751-71.2015.8.07.0000), verifica-se: ID 8233806 - Pág. 4 – O credor requereu o sequestro da quantia; ID 8233806 - Pág. 10 – Proferido despacho, em 15 de janeiro de 2019, no qual consigna: “Aguarde-se o exame da matéria impugnada no processo de origem, veiculada na RPV 2017 00 2 021805-4” e ID 8233806 - Pág. 11 – Certidão de publicação do despacho. · Quanto à RPV 2017 00 2 021812-6 (0022670-70.2017.8.07.0000), verifica-se: ID 15655201 - Pág. 2 – O DF foi intimado para efetuar o pagamento da RPV; ID 15655201 - Pág. 5 - Proferido despacho, em 19 de dezembro de 2018, do seguinte teor: “Aguarde-se o exame da matéria impugnada no processo de origem, veiculada na RPV 21805-4/2017”; ID 15655201 - Pág. 6 – Certidão de publicação do despacho no DJe (16 de janeiro de 2019); ID 15655201 - Pág. 7 – O DF requereu, em 17 de janeiro de 2019, a juntada da planilha com os valores atualizados; ID 15657090 – O DF peticionou noticiando o adimplemento da RPV e acostou documentos que indicam que o depósito dos valores foi realizado em 1o de março de 2019; ID 15669223 – Proferida decisão determinando a intimação dos credores quanto ao depósito; ID 15731254 – O credor insurgiu-se em relação aos valores, “eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE”; ID 15736287 - Considerando a existência de controvérsia jurídica em relação à requisição, os autos foram remetidos a esta relatoria. · Quanto à RPV 2017 00 2 021805-4 (0022663-78. 2017.8.07.0000), verifica-se: ID 8234040 - Pág. 2 – O DF foi intimado para efetuar o pagamento da RPV; ID 8234040 - pp. 6/10 – O DF requereu o cancelamento da ordem de pagamento, sob o argumento de que o valor ultrapassava o teto estabelecido para expedição de RPVs; ID 8234040 – pp. 12/14 – O juiz da COORPRE declinou da competência e remeteu os autos para o juízo da execução; ID 8234040 - Pág. 16 – Certidão de disponibilização no DJE, em 16 de janeiro de 2016; ID 9172101 – Juntou-se cópia da decisão proferida nos autos da execução determinado a suspensão do processo; ID 9238960 – Prolatada decisão: “Aguarde-se o exame da matéria impugnada no processo de origem (ID 9172101), que também repercutirá no andamento da RPV 0022670-70.2017.807.0000”. Em que pese o adimplemento da RPV 2017 00 2 021812-6 tenha ocorrido antes da declaração de inconstitucionalidade que acarretou a mudança dos índices aplicados, apesar de a impugnação pelo credor ter sido manejada após o adimplemento, há uma singularidade no presente caso que permite a complementação dos valores da RPV. Pelos andamentos processuais listados, verifica-se que o devedor requereu o cancelamento da RPV 2017 00 2 021805-4 (ID 8234040 – pp. 6/10 daqueles autos). Diante disso, houve a remessa daqueles autos a este juízo de origem, para fins de apreciação do pedido do devedor (Ofício 0099/2019 à ID 12042591 destes autos). Ao dirimir a controvérsia jurídica, foi determinada a SUSPENSÃO da execução em razão do Tema 810 da repercussão geral, até o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos, diante da possibilidade de alteração do índice utilizado na realização dos cálculos dos credores (ID 12042598 destes autos). Quanto à determinação, oficiou-se à COORPRE, tendo em vista a eventual retificação das ordens de pagamento oriundas desta execução. No cotejo das datas, percebe-se que a suspensão foi decretada somente após o efetivo pagamento da RPV 2017 00 2 021812-6, que ocorreu em 1o de março de 2019, conforme documentos colacionados pelo devedor. Lado outro, havia nos autos daquela RPV determinação judicial, exarada em 19 de dezembro de 2018, para que se aguardasse “o exame da matéria impugnada no processo de origem” (ID 15655201 - Pág. 5 dos autos da RPV 2017 00 2 021812-6). Assim, verifica-se que o Distrito Federal não observou a determinação para aguardar a solução da controvérsia jurídica quanto ao índice de correção, razão pela qual cabe, no presente caso, a complementação dos valores da RPV 2017 00 2 021812-6, já que era matéria controvertida e pendente de julgamento. Quanto à RPV 2017 00 2 021805-4 e à RPV 2015 00 2 016576-2, desapareceram os motivos que ensejaram as suspensões (ID 9172101 e ID 8233806 - Pág. 10 dos respectivos autos), devendo-se prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, revogo a suspensão do processo (ID 12042598) e reconsidero a decisão ID 17172034 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos: a) revisar os cálculos de ID 12042585, que originaram a RPV 2017 00 2 021812-6 (ID 12042587 - Pág. 2), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e mensurar a diferença devida aos credores para expedir a complementação dos valores, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente adimplidos conforme IDs 17354847 (MARCIA FERREIRA DE BRITES), 17354853 (MARCIA MARIA SILVA DA ROCHA), 17358813 (MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES, 17358817 (MARCIO ALVES BORGES), 17358820 (MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA), 17358823 (MARCIO THOME), 17358829 (MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA), 17358833 (MARCIA SAMPAIO PEREIRA), 17358837 (MARCO AURELIO GODOIS BRITO) e 17358840 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS); b) revisar os cálculos de ID 12042585, quanto aos honorários advocatícios devidos a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, que geraram a RPV 2017 00 2 021805-4 (ID 12042587 - Pág. 1), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); c) revisar os cálculos de ID 12042520, quanto ao crédito de honorários advocatícios, devidos a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que geraram a RPV 2015 00 2 016576-2 (ID 12042522 - Pág. 1), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Traslade-se cópia desta decisão para os autos das RPVs 2015 00 2 016576-2 (0016751-71.2015.8.07.0000), 2017 00 2 021805-4 (0022663-78. 2017.8.07.0000) e 2017 00 2 021812-6 (0022670-70.2017.8.07.0000), que deverão ser ARQUIVADAS, após a preclusão desta decisão, tendo em vista os novos regramentos previstos no CPC (art. 535, §3o, II), na Portaria Conjunta 61/2018 e na Decisão GPR 594546, prolatada no PA SEI 16018/2018, deste egrégio Tribunal de Justiça, face à necessidade de retificação/complementação das referidas requisições. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] Vide ADI 2.924, de relatoria do Min. Carlos Velloso.